Tribunal: STF
Processo: RE 741833
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Juiz-auditor. Promoção a desembargador. Controvérsia decidida pelo Superior Tribunal de Justiça com base na legislação local: Constituição do Estado de Santa Catarina e Lei estadual 5.624/1979. Ofensa reflexa ou indireta. Enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.